Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-64.2023.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. INACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA SUA PRISÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser afastado o pedido visando à absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, porquanto, na espécie, a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações dos policiais militares responsáveis pela investigação, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal, inviabilizando, portanto, o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso, ou da aplicação, em favor dele, do brocardo jurídico in dubio pro reo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000879-64.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILVAN GOMES DA SILVA - CPF: 075.844.161-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
D
O
APELANTE
EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06
.

INACOLHIMEN
T
O
.
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS
N
OS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES D
O
S POLICIAIS
MILITARES

RESPONSÁVEIS PELA
SUA

PRISÃO
.

CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser afastad
o o pedido
visando à absolvição d
o

apelante pelo
crime
de tráfico de drogas
narrado na denúncia
, porquanto, na espécie, a prática criminosa fic
ou
comprovada pelas firmes e coerentes declarações
do
s
policia
is

militares
responsáve
is

pela
investigação,
corroborad
a
s

pelos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal
, inviabilizando, portanto,
o acolhimento d
a
pretensão
deduzida
neste recurso, ou da aplicação,
em
f
avor

dele
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilvan Gomes da Silva
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única

da Comarca de
Sapezal
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000879-64.2023.8.11.0078
, conden
ando-
o
pela prática do crime de
tráfico
de drogas
, à pena de
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
a serem calculados a base de
1/30 (um trinta avos)
do
salário mínimo
vigente à época do crime
.

O
apelante,
nas razões encontradiça
s

no ID
183633324
,
postula a
sua absolvição em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
argumentando que
“nenhum elemento idôneo de prova fora apresentado na instrução judicial que pudesse autorizar a formação segura de convicção e, consequentemente, motivar a condenação.”

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
183633326
,
requer

o
des
provimento
do

presente

recurso
, linha intelectiva que
f
oi seguida, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
184149734
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no
ID
183633262
,

narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 25/03/2023, por volta das 00h20min, no estabelecimento comercial denominado Rancho
Beer
, nesta cidade e Comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo 2 (duas) porções de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente
7,1 gramas e outras 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga a pasta base, pesando aproximadamente 18 gramas, sem que para tanto tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 115675928), Boletim de Ocorrência no 2023.81728 (id. 115675929), Termo de Compromisso (id. 115675930), Auto de Apreensão (id.115675937), Relatório Final (id. 115678603), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos. Consta dos autos que a Guarnição da Polícia Militar recebeu informação de que no estabelecimento comercial denominado “Rancho
Beer
” havia um indivíduo realizando a
mercância
de entorpecentes. Diante das informações recebidas, os militares realizaram patrulhamento ostensivo no local informado acima, momento em que avistaram o denunciado. Em seguida, os militares realizaram a abordagem e busca pessoal, ocasião em que localizaram em posse do denunciado 2 (duas) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 7,1 gramas e 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga a pasta base, pesando aproximadamente 18 gramas, além de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) em espécie, em notas trocadas, sendo o material apreendido e o denunciado conduzido à Delegacia de Polícia para as devidas providências. Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais do acusado e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória
.
[
...
]

A materialidade do crime narrado na denúncia não foi alvo de impugnação neste recurso, no qual
a defesa técnica
d
o
apelante

postula
sua
absolvição
sustentando a
tese de fragilidade probatória.

Todavia, não assiste razão
ao apelante.

Isso porque o
magistrado concatenou
oralmente
e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual
a
condena
ção
do apelante

deve ser mantida
nos moldes em que se encontra
.

C
onquanto
o
apelante tenha
negado
nas duas fases processuais
a prática da traficância,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
el
e
não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a

concatenação fático
-
probatória exposta
na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado
, devendo, pois, ser mantida a
sentença recorrida.

Com efeito, c
o
nforme
foi
destacado
,
embora
o
apelante tenha negado a prática do crime pelo qua
l
foi denunciad
o
e condenad
o
, aduzindo que
as drogas apreendidas não eram de sua propriedade
, sua negativa ficou isolada
nestes
autos
,
pois as testemunhas
Leandro Araújo Vieira, Moacyr Mendes Dos Santos Junior e Reginaldo Oliveira da Silva
, policiais militares que participaram da
sua
prisão em flagrante, afirmaram, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, que após receberem informações de que

ele
estaria comercializando
entorpecentes,
no estabelecimento
denominado “
rancho
beer
”
,
realizaram diligências preliminares e
passaram a observar o local, quando
viram

o

apelante
,
que foi abordado, tendo

sido encontrad
as
com ele
:
24 (vinte e quatro) porções de substância análoga a pasta
-
base de cocaína, 2 (duas) porções análoga a maconha e R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) em notas trocadas.

Como é sabido, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Aliás, est
e

Tribunal
de Justiça
continua com o mesmo entendimento em relação ao assunto, consoante se infere do acórdão abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA
DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena
intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01
.
03
.
2023,
Publicado
no DJE 03
.
03
.
2023).
Destacamos

Além disso, como
foi
consignado pelo magistrado,
“
em que pese
a
versão do acusado
, o conjunto probatório colacionado aos autos afasta qualquer dúvida quanta a existência do crime ou a sua autoria, pois o acusado trazia consigo produto consistente em pasta base de cocaína e maconha sem autorização e com intenção de venda, além de dinheiro em pequenas notas. Mesmo não sendo elevado a quantidade de droga, houve comprovação efetiva de que o produto era destinado a mercancia, pois a quantidade de pasta base é incompatível com o uso, especialmente durante uma noite de festa, não sendo crível que usaria 24 porções de pasta base de cocaína naquele momento...”

Por
sua vez
,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
, acerca da tese sus
tentada pelo
apelante,
manifest
a
-se
nos seguintes termos:

[...]
Vender, em tema de entorpecentes, é apenas uma das condutas típicas, e não
condictio

sine

qua
non do delito de tráfico ilícito, pois deve ser considerado traficante não apenas quem comercia entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas, como, por exemplo, aquele que a “guarda”, “traz consigo” ou a “mantém em depósito”.

Nessa quadra, “o contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036), o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Desse modo, perfeitamente delineada na prova dos autos, entende-se que deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes. [...]

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art.
155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
crime de
tráfico
por parte
d
o
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolviç
ão
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto
probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso
interposto por

Gilvan Gomes da Silva
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024